Tribunal: TJDFT
Processo: 0709124-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709124-76.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: D. F. AGRAVADO: B. V. DA S. REPRESENTANTE LEGAL: M. A. DA S. V. DESPACHO O D. F. se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta omissão do Colegiado quanto à análise das teses importantes à solução da demanda. Acrescenta ainda, que foi equivocada a aplicação do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior para barrar o apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018